Tribunal: TJSP
Processo: 1016769-54.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos morais – determinada a emenda da exordial para juntada de procuração com firma reconhecida – desatendimento do autor – indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC/15) – inadmissibilidade do decisum - injustificada a cautela na espécie - inexistência de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos morais – determinada a emenda da exordial para juntada de procuração com firma reconhecida – desatendimento do autor – indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC/15) – inadmissibilidade do decisum - injustificada a cautela na espécie - inexistência de indícios de má-fé do apelante – sentença terminativa cassada, com o retorno dos autos ao juízo singular para prosseguimento do feito - recurso provido.*